Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO em desfavor de WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. Em seu extenso arrazoado, pretende a autora a rescisão da sentença de mérito e das decisões interlocutórias proferidas no processo de no 0701663-41.2018.8.07.0001, ao argumento de ter ocorrido erro de fato e violação de normas jurídicas. Somente para fins de elucidação, esclareço que o referido processo (0701663-41.2018.8.07.0001) se encontra na fase de cumprimento de sentença perante a 3a Vara Cível de Brasília, sendo que a autora foi condenada a pagar ao réu a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) relativos à prestação de serviços advocatícios contratados para desembaraçar um imóvel. Assim, afirma que, ao contrário do que restou consignado na sentença impugnada, a prestação de serviços advocatícios se deu somente por três anos e dezenove dias, ou seja, de 20/12/2011 a 08/01/2015 e não por mais de dez anos, tal qual decidira a magistrada de piso. Defende que no período anterior a 20/12/2011, o contrato de serviços advocatícios foi firmado com pessoa diversa da autora (o vendedor do imóvel), sendo que a autora se vinculou ao contrato somente por três anos e dezenove dias, nisto residiria o erro de fato. Tece considerações doutrinárias acerca do erro de fato. Aponta violações ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal. Para tanto, aduz que, na decisão interlocutória proferida pela magistrada, esta indeferiu a denunciação da lide postulada pela ré e não analisou o pedido subsidiário pleiteado que consistia em depoimentos pessoais do réu e do representante legal do imóvel. Roga que a Carta Magna assegura aos litigantes o direito à produção de provas e obtenção de decisões fundamentadas, o que não teria ocorrido na espécie. Relata que, ao contrário do que restou assentado na sentença, foi apontada conduta desabonadora do réu consistente na quebra de fidúcia. Reclama que a magistrada de piso não aguardou o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a denunciação da lide, o que obstou a autora de obter a palavra final do Poder Judiciário, implicando em ausência de um saneatório efetivo. Insurge-se, ainda, contra a falta de oportunidade para apresentação de alegações finais, o que lhe acarretou inequívoco prejuízo. Cita o HC 166.373-PR para embasar sua tese. No que tange ao pedido liminar, afirma estarem presentes os requisitos ensejadores. Alude que, no cumprimento de sentença, foi deferida a penhora de seu imóvel para pagamento da dívida. Assevera que ajuizou dois agravos de instrumento no intuito de reverter tal situação, sendo que ambos foram improvidos e estão pendentes somente de embargos de declaração cujo julgamento foi pautado para o dia 04/06/2020. Oferece, inclusive, bens a título de caução para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Desta feita, clama pela suspensão do processo de 1a instância, com a consequente vedação de qualquer ato expropriatório do imóvel. No mérito, requer a procedência da presente ação rescisória com a anulação das decisões rescindendas e consequente reabertura da instrução processual e novo julgamento. Custas recolhidas (ID’s 16301012 e 16301014). Depósito do art. 968, II, do CPC aos ID’s 16516300 e 16516301. Muito bem. Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade da peça de ingresso, recebo a inicial. Passo, agora, à análise do pedido da autora quanto à concessão de tutela cautelar, a qual objetiva a suspensão do cumprimento de sentença de no 0701663-41.2018.8.07.0001, com a vedação de atos expropriatório do imóvel. Pontuo que a concessão de qualquer pedido liminar, via de regra, mitiga os princípios processuais da ampla defesa e do contraditório, e, por se tratar de medida excepcional, seu deferimento deve ser analisado com cautela singular, ainda mais quando implicar sua concessão no bojo da ação rescisória, a qual se trata se medida excepcionalíssima em nosso ordenamento jurídico, que tem o desiderato de desconstituir a própria coisa julgada. Apesar dos esforços da autora, entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da medida postulada. Explico. Compulsando os autos e as razões tecidas pela autora, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, eis que, pelo menos em uma análise perfunctória, entendo que a magistrada de piso bem aplicou todas as regras processuais e materiais ao caso, não havendo, portanto, nenhuma das infringências apontadas pela autora. Ora, a autora entabulou com o réu contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo que o referido pacto versava sobre serviços já prestados, bem como serviços futuros também. Em momento algum, houve qualquer alegação de vício no que tange à assinatura do pacto, nem em relação à efetividade dos serviços. No que tange ao periculum in mora igualmente este não se encontra presente, pontuo que o imóvel, objeto de debate, foi dado em garantia da dívida, de modo que a autora, ao pactuar a avença, estava ciente de que, no caso de não pagamento da dívida, o imóvel poderia vir a ser penhorado. Friso que tal discussão já foi objeto, inclusive, do agravo de instrumento de no 0715625-03.2019.8.07.0000 que restou desprovido. Desta feita, entendo ser mui temerária, nesta precária sede de cognição, a concessão de qualquer pedido liminar, por este relator, que vise interferir no trâmite processual do cumprimento de sentença, devidamente fundamentado e acobertado pelo fenômeno processual do trânsito em julgado. Desta forma, INDEFIRO o pedido liminar vindicado, haja vista não restarem devidamente atendidos os requisitos previstos no art. 300 do atual CPC. Intime-se ambas as partes acerca de tal decisão. Como o réu já se adiantou e apresentou contestação (ID 16506707), desnecessária se mostra sua citação, devendo a Secretaria da Câmara proceder ao cadastramento do advogado. Por conseguinte, determino a intimação da autora para apresentação de réplica à contestação. Comunique-se ao Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. Após o cumprimento das determinações anteriores, ordeno que os presentes autos voltem conclusos para o seu devido prosseguimento. Publique-se. Registre-se. Intime-se.